Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702237-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALGIZA MARTINS DA SILVA ASSIS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Os autos vieram a minha conclusão na qualidade de relator eventual, em virtude das férias do em. Desembargador Angelo Passareli. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADALGIZA MARTINS DA SILVA ASSIS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de revisão de contrato que move em desfavor de FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF, consistente em indeferir o pedido de gratuidade da justiça. Sustenta que o ato agravado deve ser reformado, pois apresentou nos autos declaração de hipossuficiência, com manifestação expressa de que não tem condições de pagar as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e/ou família. Fundamenta sua pretensão no art. 4o da Lei n. 1.060/1950, alegando que, para a concessão da gratuidade da justiça, não é necessário o caráter de miserabilidade da parte requerente. Discorre sobre o valor de sua renda mensal e as despesas que possui como única provedora do lar. Aponta ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal ao se considerar somente o valor de sua renda, sem analisar todo o contexto fático comprobatório, em flagrante barreira de acesso à justiça. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a r. decisão, deferindo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso V do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita pedido de gratuidade da justiça. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, tenho como ausente o requisito da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a pretensão da agravante funda-se em dispositivo legal revogado pelo art. 1.072, III, do CPC. Ainda que superada a questão, melhor sorte não lhe assiste. Notadamente, o art. 98 do CPC garante à pessoa física o direito à gratuidade da justiça, regulamentando o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ou seja, a declaração de pobreza gera presunção juris tantum, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente, nos termos em que regulamentado pelo art. 99, § 2o, do CPC. E, na hipótese dos autos, a renda mensal da agravante, em torno de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), com despesas meramente comuns (ID 14044027, 14044028, 1044029, 14044030, dentre outros), afasta o alegado estado de miserabilidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Recolha-se o preparo, em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 18:29:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator Eventual